Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-89.2010.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000343-89.2010.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO MANOEL DE JESUS Advogado(s): TAIARA TAMILA NUNES SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ANTÔNIO MANOEL DE JESUS, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nazaré/BA à pena de 06 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparo de arma de fogo contra a vítima Janailson Santos de Oliveira, motivado por desentendimento em bar localizado no Distrito de Encarnação de Salinas/BA. A vítima foi atingida pelas costas, sobreviveu por intervenção de terceiros e atendimento médico emergencial, ficando hospitalizada e com graves prejuízos físicos e emocionais. A defesa alega ausência de dolo, legítima defesa e inexistência de materialidade, pugnando pela reforma da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação; (ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, que demonstra, de forma coesa, a materialidade do crime por meio de documentos médicos e relatos testemunhais, sendo desnecessária a existência de laudo pericial formal quando presentes outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência do STJ. A autoria delitiva está comprovada por provas orais, especialmente os relatos da vítima e das testemunhas oculares, que indicam disparo pelas costas durante a tentativa de fuga, revelando animus necandi incompatível com a tese de legítima defesa sustentada pela defesa. A ausência de ameaça iminente ou agressão injusta por parte da vítima inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. A soberania dos veredictos do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, deve ser respeitada quando a decisão encontra respaldo em versão verossímil e razoável extraída dos autos, não sendo o caso de decisão arbitrária ou divorciada das provas. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada em primeiro grau, especialmente ao valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, dado o local público do delito e os prejuízos duradouros à vítima. Contudo, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), conforme orientação consolidada do STJ, devendo a pena ser reduzida proporcionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando lastreada em provas que sustentam de forma razoável a versão acolhida pelos jurados, ainda que existam teses defensivas divergentes. 2. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios idôneos a demonstrar a materialidade do delito. 3. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese exculpatória, enseja a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 4. A redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de proximidade da consumação do delito, conforme o desenvolvimento do iter criminis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II; 25; 59; 61, II, “a”; 65, III, “d”; 121, caput; 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.041.468/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2101541/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000343-89.2010.8.05.0176, de Nazaré/BA, em que figura como apelante ANTÔNIO MANOEL DE JESUS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.